Tribunal: TJDFT
Processo: 0738232-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738232-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONE DOS SANTOS TEIXEIRA AGRAVADO: MAICON ALVES DOS SANTOS, CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por RONE DOS SANTOS TEIXEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico no 0707883-23.2021.8.07.0010 por ele ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A., CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA e MAICON ALVES DOS SANTOS (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a determinar a instituição financeira que proceda com a busca e apreensão do veículo. Eis o teor do decisum questionado (ID. 108094015 dos autos de origem): “(...) Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, especificamente não que tange ao pedido incidente ao banco, análise da tutela cinge-se em analisar se houve vício de consentimento na assinatura digital realizada, visto que o autor afirma ter sido induzido ao erro pelo vendedor. No entanto, em análise preliminar das conversas de ID 106736213, sugere-se que o autor tinha ciência do teor do documento que havia assinado digitalmente. Agregue-se que as partes haviam negociado um primeiro veículo para a esposa do autor, aparentemente pelo mesmo método, e estavam negociando a compra e venda de um segundo veículo. Nessas circunstâncias, é de se ver o autor enviou ao vendedor os arquivos intitulados de "contrato-de-financiamento", termo bastante claro e que não justifica ao menos em análise preliminar, a alegada confusão do autor acerca da natureza do documento. Quanto à identidade da pessoa que retirou o veículo na loja e ainda, quanto à higidez da assinatura do autor na autorização de retirada do veículo, entendo que se tratam de elementos que ainda carecem de maior análise. Dessa maneira, diante da ausência de demonstração de culpa da instituição financeira na alegada fraude em que o autor foi vítima, resta descabido, em análise perfunctória, que o ônus de atos realizadas por terceiros recaia sobre o banco, de modo que indeferimento do pleito de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada. (...)” Em suas razões recursais (ID. 31092866, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) objetivou inicialmente a realização de dois negócios jurídicos com o réu MAICON ALVES DOS SANTOS, o qual aponta como vendedor e representante da empresa Premier Veículos (p. 02); b) finalizou com ele apenas uma compra e venda de um veículo Renault Kwid, o qual foi destinado para a sua esposa, mas não comprou um carro para si (p. 02); c) posteriormente, o agravado MAICON, tendo conhecimento deste interesse do autor em adquirir um segundo automóvel, adotou as providencias para intermediar essa compra e o ludibriou a assinar eletronicamente um contrato de financiamento do veículo, quando foi induzido a crer que se tratava de um pedido de análise de crédito (p. 03); d) neste meio de tempo, viajou com a esposa para o interior do Maranhão – onde passou quase um mês – e, ao retornar para Brasilia, descobriu que tinha sido adquirido em seu nome um Fiat Argo por meio de um financiamento com o BANCO ITAUCARD, com o qual não firmou qualquer pacto (p. 03); e) uma pessoa de prenome Danielli entrou em contato com ele se apresentando como funcionária do BANCO ITAUCARD, mas depois soube que ela era, na verdade, funcionária da empresa CVP COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e que tinha recebido as informações de MAICON, cujos dados utilizou para firmar a negociação com o BANCO ITAUCARD (p. 03); f) diante deste cenário, no qual foi enganado em relação a compra deste FIAT ARGO, vem experimentando prejuízos, pois o contrato de financiamento encontra-se em seu nome com parcelas em andamento para pagamento e, por isso, pediu o deferimento de tutela para que o BANCO ITAUCARD providencie a busca e apreensão do veículo, o que foi negado na origem (p. 05). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar o BANCO ITAUCARD que adote as medidas cabíveis para busca e apreender o veículo noticiado e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, concedendo a tutela de urgência nos moldes requeridos. Pede, ainda, a suspensão das parcelas vinculadas a Cédula de Crédito Bancária 90563502 até a sentença (p. 06-07). Preparo realizado (ID. 31092872). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se mostra presente, ao menos neste juízo inicial, visto que há muitos fatos aqui apontados que são narrados unilateralmente pelo agravante – a exemplo de quem recebeu o veículo, em que circunstancias deu-se a assinatura do contrato de financiamento e quem são as pessoas que, com ele realizaram as tratativas – e que necessitam de ampla dilação probatória, com a instauração do contraditório, mostrando-se prematura qualquer determinação sem que existam maiores elementos de prova a disposição do juiz. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente não se faz presente, visto que, para se proceder com a suspensão das parcelas do financiamento, é necessário aprofundar-se nas etapas de formação do contrato de financiamento com o BANCO ITAUCARD, o que somente ocorrerá com a regular oitiva desta instituição financeira ao longo do processo. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora